Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-12.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000524-12.2025.8.05.0213

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ERIVALDO DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS ILÍCITOS PREVISTOS NOS ARTS. 147, CP C/C ART. 129, § 2º, IV, CP EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP).

PREAMBULAR
.

SOLICITAÇÃO DO RECORRENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE NO PLEITO. REGIME INICIAL ABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA.

PRELIMINAR
.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART, 66, III, “f”, LEP.

MÉRITO
.

REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO
. REJEITADO. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA INDEPENDEMENTE DO RESULTADO LESIVO OU DE CAUSAR EFETIVO TEMOR À VÍTIMA
.
PROFERIMENTO DE PALAVRAS DE CUNHO INTIMIDATÓRIO APÓS PERPETRAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS NO OFENDIDO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA MODALIDADE LEVE DO DELITO
. RECHAÇADO. PRESENÇA DE CICATRIZES VISÍVEIS E INDELÉVEIS NO ROSTO DA VÍTIMA QUE IMPLICAM ALTERAÇÃO ESTÉTICA E SENSAÇÃO DE HUMILHAÇÃO SOCIAL.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REAJUSTE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. ACOLHIMENTO PARCIAL. VERIFICAÇÃO DE
BIS IN IDEM
E MOTIVAÇÃO NÃO ACEITÁVEL NA VALORAÇÃO DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE DE CADA ILÍCITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO N. 1.214/STJ E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (TEMA REPETITIVO N. 1.194/STJ) EM VIRTUDE DA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DELITO. SANÇÃO DEFINITIVA RETIFICADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO A EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao acusado pena de 03 (três) anos e 06 (seis meses) de reclusão e 03 (três) meses de detenção pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 do Código Penal e art. 129, §2º, IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preambular verificar o interesse recursal do pedido subsidiário de manutenção de regime aberto; (ii) preliminarmente analisar a admissibilidade do pleito de gratuidade judiciária; (iii) apreciar se restou configurado o crime de ameaça diante da alegação de ausência de dolo; (vi) aferir a possibilidade de desclassificação da lesão corporal gravíssima para a modalidade leve do delito; (v) revisar o cálculo dosimétrico, com análise da valoração das circunstâncias judiciais e o reconhecimento de atenuantes não consideradas pelo Juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Falta interesse-utilidade recursal que impõe o não conhecimento parcial do recurso no que se refere à solicitação do apelante para que seja fixado o regime aberto em seu favor, quando tal regime já foi devidamente estipulado pelo Juízo a quo.

4. Não se conhece do pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º, LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC.

5. Mantém-se a condenação do agente pelo crime de ameaça (art. 147, CP), uma vez que o dolo de incutir temor de mal injusto e grave na vítima restou configurado por suas declarações e testemunhos, os quais atestam que o apelante proferiu expressões sérias e potencialmente verídicas ("
é você que eu quero
", e que iria voltar depois para "
terminar o serviço
"). O delito de ameaça é crime formal e instantâneo, consumando-se pela intimidação séria e idônea, independentemente do resultado lesivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Rejeita-se o pleito de desclassificação da lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2°, IV, CP) para a modalidade leve. As fotografias do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID. n. 90189993, ps. 58-59) e o conjunto probatório, incluindo depoimento da vítima e testemunhas, demonstram a presença de cicatrizes visíveis no rosto do ofendido, configurando deformidade permanente, nos moldes do que entende a jurisprudência e doutrina especializada. A permanência da deformidade é constatada pela alteração estética que gera humilhação à vítima, sendo irrelevante que o laudo pericial inicial, realizado no dia seguinte aos fatos e quando seus pontos ainda não estavam fechados, não tenha atestado tal deformidade.

5. Cabe revisão do cálculo dosimétrico quando a fundamentação relativa à culpabilidade do agente não possui relevância para o tipo previsto no art. 147, CP. Outrossim, também devida a retificação da basilar quanto ao crime de lesão corporal quando duas das circunstâncias judicias invocadas pelo magistrado
a quo
(culpabilidade e motivos do crime) possuem a mesma justificativa de fundo, o que configura
bis in idem
e se relacionam à agravante do motivo fútil, utilizada pelo magistrado na segunda etapa da dosimetria.

6. É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao agente quando esse último, mesmo que somente em sede extrajudicial e o faça de modo parcial, admita a prática delitiva, nos moldes do que propugna a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.194, STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 33, § 1º, “c”; 33, § 2º, “c”; 44; 49, § 1º; 59; 61, II, “a”; 65, III, “d”; 67; 69; 77; 129, caput; 129, § 2°, IV; 147; CPC, art. 98; LEP, art. 66, III, “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.178/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; TJ/BA, Apelação: 80114566920238050103, Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/05/2025; STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024; STJ, AREsp n. 2.307.311/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; STJ, AREsp n. 2.298.507/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.214; STJ, Tema Repetitivo n. 1.194; STJ, AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000524-12.2025.8.05.0213, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal de Ribeira do Pombal/BA, em que figura como apelante,
Erivaldo Dantas dos Santos
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer parcialmente do recurso interposto e, quanto à extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento
para retificar o cálculo dosimétrico procedido, reajustando a pena total de
Erivaldo Dantas dos Santos
p
a
ra o total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
ex vi
art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.